Tribunal: TJSP
Processo: 1010548-40.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda anterior (já julgada procedente com trânsito em julgado) postulado a concessão de benefício com base na mesma causa de pedir aqui deduzida, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pleito".